Tribunal: TJSP
Processo: 1011848-56.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência parcial, para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

APELAÇÃO DAS RÉS - Preliminar de cerceamento de defesa – Desacolhimento – Rés pediram o julgamento antecipado da lide – Nulidade por falta de fundamentação – Inocorrência – Incidência do CDC –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência parcial, para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

APELAÇÃO DAS RÉS - Preliminar de cerceamento de defesa – Desacolhimento – Rés pediram o julgamento antecipado da lide – Nulidade por falta de fundamentação – Inocorrência – Incidência do CDC – Admissibilidade – Relação contratual e não trabalhista - Cooperativa integra Sistema Financeiro Nacional – Equiparação à instituição financeira – Precedentes jurisprudenciais - Autor alegou que a dívida inscrita foi paga com o desconto que sofreu na verba rescisória trabalhista e juntou documentos - Rés não provaram que o desconto não correspondia ao empréstimo celebrado com a Cooperativa – Declaração de inexigibilidade do débito mantida – Danos morais – Ocorrência - Negativação indevida - Fato que não configura mero aborrecimento.

APELAÇÃO DO AUTOR – Fixação do dano moral em R$ 4.000,00 – Pretensão de majoração – Desacolhimento - Valor que atende aos critérios da razoabilidade proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.